Tribunal: STF
Processo: RMS 23848
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL: DELEGADO.
I. - Candidato não classificado entre os que deveriam
participar da segunda fase do concurso público, ou seja, do Curso de
Formação Profissional. Inocorrência de direito de disputar vagas  de
concurso aberto após vencido o prazo de vigência do concurso
anterior. Não ocorrência de preterição na ordem classificatória.
II. - Recurso ordinário inadmitido. Agravo não provido.